Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REEXAME. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.142/STF. OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. De acordo com os parâmetros e as condicionantes que foram instaurados, inseridos e deliberados no julgamento em sede do Colegiado, tem-se que o acórdão encontra-se exatamente na mesma linha do que restou decidido pelo Tema 1142 do e. STF.
3. Demonstrado que o acórdão encontra-se em consonância com o Tema 1142/STF, não há retratação a fazer.
4. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.